Tribunal: TJES
Processo: 5001724-10.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001724-10.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
RECORRIDO: FLAVIO RAMOS BRANDAO e outros
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Trata-se de recurso inominado interposto por Villaggio Aracruz SPS 126 Empreendimento Imobiliário LTDA contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial em ação indenizatória proposta por Flavio Ramos Brandao e Elaine Correa Colodetti.

Afirmaram os autores, ora recorridos, que adquiriram uma loja comercial com a recorrente e que a mesma ficou responsável pela construção. Ocorre que, para adquirir a escritura do imóvel é preciso dar baixa na hipoteca junto ao cartório, o que é contratualmente de responsabilidade da recorrente.

Aduz, ainda, que a recorrente negou fazer a baixa conforme determinação contratual, o que levou os próprios recorridos a efetuarem o pagamento para garantir a escritura do imóvel comprado.

De acordo com o juízo
a quo
, os recorridos teriam demonstrado a obrigação contratual da recorrente, condenando-lhe a danos materiais, no valor de R$ 1.853,24.

Ademais, nos termos sentenciais, condenou a recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 3.000,00.

A recorrente, por sua vez, alega que não praticou ato ilícito e não agiu em desconformidade com o contrato, visto que o valor pago pelos recorridos ao cartório é manifestamente ilegal, não sendo exigível seu pagamento, o que é, inclusive, objeto de análise em outra demanda judicial. Ademais, aduziu que as suas condutas no ocorrido não têm relação direta com os danos materiais e morais arbitrados, motivo pelo qual não tem o dever de indenizar ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de dano moral.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo por lhe dar parcial provimento.

Tenho como ponto controvertido o inadimplemento contratual passível de indenização por danos materiais e seu condão para caracterizar a responsabilidade do recorrente em indenizar o recorrido em danos morais, caso existam.

Infere-se dos autos que o contrato firmado entre as partes é claro no seu parágrafo único da cláusula 29 ao estabelecer que a responsabilidade pelo cancelamento da hipoteca é do vendedor, ora recorrente. Vejamos:

“[...] a VENDEDORA disponibilizará para o(a)(s) Adquirente(s) o termo de quitação e solicitará o cancelamento da hipoteca que abrange a unidade ora comprometida, perante a entidade de crédito e o Cartório de Registro de Imóveis, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias daquele derradeiro pagamento.” ID212006, pág. 7.

Sendo documento exigido pelo cartório para a transferência do imóvel, os recorridos que contratualmente não eram obrigados e efetuar o pagamento para terem seu direito garantido devem ser ressarcidos pelos danos materiais, na forma como descrita em sentença de ID 212036. A alegação de ilegalidade na cobrança feita pelo cartório não tem o condão de afastar a obrigatoriedade de efetuar o cancelamento da hipoteca, devendo eventual ilegalidade ou abuso ser discutido em ação própria até mesmo visando eventual ressarcimento do valor pago em forma regressiva, se for o caso.

Diante do caso, é nítido que o contrato faz lei entre as partes e deve ser respeitado como forma de garantir a segurança jurídica das relações comerciais, o que de fato só poderia ser relativizado para afastar cláusulas abusivas frente ao hipossuficiente ou incompatível com o ordenamento jurídico pátrio, o que não é o caso. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ENCARGOS REMUNERATÓRIOS ADEQUADOS. PRÓXIMOS À MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para verificação da alegada abusividade dos juros contratados, a jurisprudência da corte superior entende pela adoção, como parâmetro, da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil. Precedentes. 2. O apelante parece confundir o Custo Efetivo Total - CET, com o juros nominal cobrado, que deve ser próximo à taxa média praticada. 3. Assim, constatado que a taxa de juros praticada no caso concreto encontra-se muito próxima daquela praticada no mercado para o mesmo período, conforme informações do Banco Central do Brasil (http://www. Bcb. Gov. BR), tenho por afastada hipótese de abusividade, devendo, por conseguinte, ser mantida a taxa convencionada, em prestígio ao princípio do pacta sunt servanda. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0028515-48.2017.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 30/07/2019; DJES 09/08/2019)

No que tange aos danos morais, em casos como o ora analisado, em que o dano à honra não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico suficientes para ultrapassar os limites do simples dissabor.

Nessa lógica, tenho que o ocorrido não passou de mero aborrecimento, incapaz de causar grandes transtornos a qualquer pessoa.

Isso porque os recorridos não trouxeram aos autos nenhuma comprovação de que a não realização da baixa e a necessidade de efetuar o pagamento por conta própria lhes trouxeram qualquer sofrimento exacerbado ou que foi exposta a situação vexaminosa.

Deveria os demandantes, ora recorridos, terem demostrado o efetivo dano que o não cancelamento da hipoteca de forma voluntária pela recorrente e o seu pagamento assumindo a obrigação causaram, como por exemplo, o atraso no pagamento de contas ou a utilização do cheque especial, que poderiam ter lhe causado constrangimento ou profunda preocupação.

Com efeito, entendo que a narrativa dos fatos demonstra apenas um mero inadimplemento contratual por parte da recorrente, haja vista sua falha na baixa da mencionada hipoteca com o pagamento do valor pleiteado pelo cartório, ensejando apenas o ressarcimento deste montante, que foi adequadamente fixado pelo juízo
a quo
.

Assim, não havendo fato novo e não sendo, em regra, o inadimplemento contratual uma fonte para indenizações de danos morais, merece reparo a sentença impugnada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.
[...] (STJ; AgInt-REsp 1.711.424; Proc. 2017/0299517-9; SE; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 06/11/2018; DJE 14/11/2018; Pág. 2377)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não enseja a reparação por danos morais. Precedentes
. [...] (STJ; AgInt-AREsp 1251692; Proc. 2018/0038932-1; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 22/10/2018; DJE 26/10/2018; Pág. 1486)

Ante o exposto,
conheço do recurso e
dou
-lhe
parcial
provimento
, reformando a sentença ora vergastada para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais. Mantenho incólume os demais capítulos.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 10 de outubro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.